Tribunal: TJDFT
Processo: 0702385-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0702385-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: MARTINHO FRANCISCO LOPES LIMA D E S P A C H O Intime-se o Ministério Público para apresentar o parecer referente ao recurso de embargos de declaração opostos nos autos. Brasília, 9 de abril de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator